Tribunal: TJMT
Processo: 1010999-48.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Proc. 1010999-48.2019.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COM PAGAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada de faturas do cartão de crédito que demonstram a utilização do serviço, bem como o respectivo pagamento, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes.
Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.
Interpretação a “contrario sensu”, dos enunciados da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Recurso provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Pelo exposto, proponho rejeitar as preliminares arguidas e consequentemente, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ);
b) declarar a inexistência do débito de R$3.071,87 (três mil, setenta um reais e oitenta sete centavos);
c) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (21/12/2017 – id. 24692795) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)”.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por um débito no valor de R$ 3.071,87, disponível em 21/12/2017, que desconhece o contrato objeto da negativação, visto que jamais utilizou de crédito fornecido pela instituição.
O banco Reclamado, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, através de cartão de crédito, cancelado por inadimplência, o que culminou com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Observo dos autos que a Reclamada colacionou no bojo da contestação as faturas que originaram o débito.
Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.
.Verifico no Sistema PROJUDI que a Recorrida ajuizou três ações, feitos nos 0038535-66.2010.811.0001, 0011673-24.2011.811.0001 e 0059307-74.2015.811.0001, distribuídos respectivamente em 26/09/2010, 13/05/2011, 21/09/2015, contra as empresas Telefônica Brasil S.A., Banco do Brasil S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Observo que nos três processos acima constaram que a Recorrida era residente e domiciliada Av. Ipiranga, n.o 1848, Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, exatamente o mesmo endereço que consta nas faturas do cartão de crédito.
Comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência a negativação do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.
A respeito dessa matéria o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 385, com o seguinte enunciado:
SÚMULA N. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Sendo assim, de acordo com a súmula acima, a contrario sensu, se a anotação do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito for considerada regular não cabe indenização a título de dano moral, nem há direito ao cancelamento.
A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso também editou súmula a respeito do direito do consumidor receber indenização, na modalidade in re ipsa, se a negativação for indevida, in verbis:
SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
Pela referida Súmula, também a contrario sensu, se a negativação do consumidor não for considerada indevida, este não tem direito de receber indenização a título de dano moral.
Assim, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela cessionária, uma vez que, não fica impedida de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.
Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, in verbis:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001, 8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 103, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, como a sentença recorrida vai de encontro com a jurisprudência, interpretação a contrario sensu da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula Cível no 22 desta Turma Recursal, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo, do enunciado da Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedente os pedidos constantes da petição inicial.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator